Tribunal: TJDFT
Processo: 0725552-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725552-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO BEZERRA DE MESQUITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar requerida pelo impetrante/agravante para determinar a suspensão dos efeitos da Ordem de Serviço que determinou sua remoção temporária para a UBS no 2 do Gama, com seu imediato retorno à Unidade Básica de Saúde no 15 do Gama e restabelecimento de todas as gratificações e adicionais suprimidos em decorrência da remoção. Alega, em síntese, que: 1) foi removido de ofício da Unidade Básica de Saúde (UBS) no 15 da Região Administrativa do Gama/DF – onde exercia regularmente suas funções em vaga efetiva, sem excedente – para a UBS no 2 da mesma região, pelo prazo de 180 dias, por meio de Ordem de Serviço expedida pela Superintendência da Região de Saúde Sul da SES/DF, sem qualquer motivação concreta e sem instauração de procedimento administrativo que justificasse a medida; 2) a decisão agravada fundamentou-se na suposta legalidade do ato administrativo, alegando tratar-se de ato discricionário da Administração, respaldado no art. 41 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e no art. 261, inciso XII, do Decreto Distrital no 39.546/2018, que confere às Superintendências Regionais competência para remanejamento de servidores; 3) mesmo os atos discricionários — como é o caso da remoção de ofício — devem ser motivados de forma válida, objetiva e antecedente à prática do ato, sob pena de nulidade; 4) o ato de remoção foi praticado em retaliação direta à conduta funcional lícita do agravante, que noticiou irregularidades graves, e sem qualquer procedimento investigativo formal instaurado para apuração das alegadas condutas que teriam motivado a medida; 5) a motivação apresentada pela Administração se baseia exclusivamente em um despacho genérico e unilateral (ID 234490899), redigido após a ocorrência dos fatos denunciados, sem qualquer apuração formal, tampouco oportunidade de contraditório ao servidor; 6) apenas cumpriu seu dever legal ao registrar, em livro oficial da unidade, fato de extrema gravidade (manuseio de medicamentos psicotrópicos por detenta, sob a anuência de servidoras públicas) e a atuação ética do servidor não pode ensejar sua penalização indireta; 7) a remoção impugnada tem gerado ao agravante consequências pessoais, funcionais e financeiras imediatas e gravosas: (I) prejuízo funcional, ao ser deslocado de local onde exercia suas atividades de forma regular, com perda de vínculos laborais, descontinuidade de projetos e esvaziamento de suas atribuições; (II) prejuízo financeiro, com aumento de custos relacionados ao deslocamento e à logística pessoal; (III) prejuízo psicológico e moral, diante do contexto de retaliação institucional, com exposição indevida perante seus pares e superior hierárquico, criando ambiente de desconfiança e instabilidade. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo de remoção ex officio impugnado, com o consequente retorno do agravante à Unidade Básica de Saúde no 15 da Região Administrativa do Gama/DF, onde exercia regularmente suas funções em vaga efetiva e, no mérito, seja reconhecida a ilegalidade e o desvio de finalidade no ato de remoção, com a sua consequente anulação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) O ponto controvertido do presente writ consiste em verificar se a Ordem de Serviço emitida pelo(a) Superintendente da Região de Saúde Sul, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, mediante a qual a autoridade coatora determinou a remoção temporária do servidor Rogério Bezerra de Mesquita da UBS n.o 15 da região administrativa do Gama/DF para a UBS n.o 2 da mesma região administrativa, pelo prazo de 180 dias, encontra-se eivada de nulidade absoluta ou de ilegalidade flagrante. Examinando a exordial e os documentos que a acompanham a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito. A uma, porquanto a remoção de ofício, por ato da Administração Pública, consiste em ato administrativo discricionário e que encontra-se previsto no art. 41 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. A duas, porque o Decreto Distrital n.o 39.546//2018 (o qual dispõe sobre o Regimento Interno da SES-DF) preleciona que as Superintendências das Regiões de Saúde têm competência para deliberar sobre o remanejamento de servidores no âmbito da Superintendência e manifestar-se quanto à remoção de servidores para outras unidades da Secretaria (art. 261, XII). A três, tendo em vista que segundo o Despacho – SES/SRSSU, de 07/01 do corrente ano (id. n.o 234490899), o impetrante passou a apresentar postura incompatível com a cordialidade e o respeito com os demais colegas de trabalho após ter noticiado os fatos supostamente irregulares para a Administração Pública, cenário esse que é diferente da afirmação de que a remoção temporária de Rogério Bezerra de Mesquita é uma consequência direta da reportagem de irregularidades para as autoridades e órgãos competentes. E por fim, como consequência do penúltimo motivo, porque ao que parece, a autoridade coatora valeu-se da técnica da motivação per relationem para justificar a remoção temporária do interessado, expediente esse que é expressamente admitido pelo art. 50, §1o, da Lei n.o 9.784/1999 (“A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”). Logo, é possível afirmar que, ao que tudo indica, o ato administrativo combatido não se encontra eivado de ilegalidade flagrante ou de teratologia. (...) Não desconheço a gravidade das denúncias apresentadas pelo agravante (ID 73300842), inclusive ratificadas em ofício do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Distrito Federal – SINDATE (ID 73300847), no sentido de que o controle e manuseio de medicamentos na unidade prisional feminina (Colmeia) não estaria observando os protocolos de segurança, in verbis: (...) a Técnica de Enfermagem F. G. A. M. A entregava uma tesoura, cartelas de medicações psicotrópicas, envelopes e um grampeador à detenta A. C., que então passou a fracionar a cartela de medicamentos, separando-os sem etiquetas de identificação, preparando kits, colocando-os em envelopes grampeando-os para posterior administração aos demais detentos pela equipe de enfermagem. Vale ressaltar que a detenta realizava esses procedimentos na sala da policial L. R. D. S, que presenciava a ação (...) (...) Esse episódio representa uma grave violação dos protocolos, uma vez que o controle de medicamentos psicotrópicos deve ser realizado exclusivamente pelo farmacêutico dentro da farmácia ou, em casos específicos, pelo enfermeiro, com cautelas para uso emergencial (SOS). De acordo com os relatos, os medicamentos psicotrópicos ficam sob o controle de técnicos em enfermagem em gavetas e armários sem trancas (fotos anexas), o que compromete seriamente a segurança e pode resultar em acusações injustas contra os profissionais de enfermagem por extravio dessas substâncias. (...) Todavia, ainda que o agravante alegue que sua remoção estaria fundada em retaliação decorrente dessas denúncias por ele apresentadas, o que configuraria desvio de finalidade, não há elementos de prova nos autos que permitam, ao menos nesta fase processual, refutar as conclusões lançadas na decisão agravada, fazendo-se necessária ampla dilação probatória. Isso porque, em sentido oposto, consta o relato da policial L. R. D. S, que indica que a remoção do agravante teria decorrido de sua atitude intimidatória para com ela, comprometendo o ambiente de trabalho, in verbis: (...) 2. Informo que, no exercício das minhas atribuições como Chefe Interina do Núcleo de Saúde (NUS) desta penitenciária, fui abordada pelo referido servidor de maneira intimidatória. Durante a conversa, o servidor trancou, com chave, a Sala da Chefia deste Núcleo, criando um ambiente de coação e impedindo a minha saída do local enquanto mantinha sua postura intimidadora. 3. Durante o diálogo, fui questionada sobre as atribuições da interna classificada deste Núcleo, sendo importante ressaltar que as atividades laborais no âmbito prisional são regulamentadas pela Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) e pelo Código Penitenciário do Distrito Federal (Lei no 5.969/2017). O trabalho prisional, conforme determina o artigo 28 da LEP, é elemento essencial à reintegração social e é supervisionado por policiais penais, em observância às normas vigentes. 4. Em diversas ocasiões, o servidor afirmou que as circunstâncias relatadas seriam registradas “em ata”. Tal postura não apenas denota tentativa de intimidação, como também compromete o ambiente de respeito e colaboração necessário ao bom funcionamento deste Núcleo. (...) E, nesse sentido, posicionou-se a Administração, por sua Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde e Superintendência da Região de Saúde Sul (ID 73300845), in verbis: (...) Considerando que após a leitura do fato apresentado, esta Diretoria observa que o servidor teria adotado postura incompatível com os princípios de cordialidade e respeito que devem nortear as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Prezando pelo bem-estar de todos os servidores lotados na Penitenciária Feminina do Distrito Federal e conforme os relatos presentes nesse processo, sugerimos que o servidor em tela seja movimentado para uma outra Unidade Básica de Saúde da Atenção Primária Sul. (...) Ante o exposto, considerando as justificativas e manifestações apresentadas, solicitamos a confecção de minuta de Ordem de Serviço para remoção temporária do servidor em tela, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, da UBS no 15 do Gama, para a UBS no 2 do Gama, para reavaliação futura, ou até que se apurem os fatos narrados na inicial, pelas instâncias competentes. (...) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, inclusive para que sejam devidamente esclarecidos todos esses fatos. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator